Tribunal: STF
Processo: Rcl 94222
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Adriana Barbosa contra acórdão proferido pela 8ª Turma Recursal do Juizado Especial de Fazenda Pública e Cível do Estado de São Paulo, no Processo 0113575-89.2025.8.26.9061, por afirmada usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, bem como aplicação indevida do entendimento firmado no Recurso Extraordinário 598.365/MG, Tema 181 da Sistemática da Repercussão Geral.

A reclamante narra que:

[...] ajuizou ação declaratória em face do LITISCONSÓRCIO PASSIVO, entre o Município e IPRC – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE RIO CLARO/SP, autarquia municipal, a qual foi julgada procedente em primeira instância.
A r. sentença foi devidamente publicada via Diário da Justiça Eletrônico (DJEN) em 15 de julho de 2025 (fls.471-475). Por primeiro, a Municipalidade não recorreu!
Ocorre que o IPRC, corréu, foi intimado da r. sentença às fls. (477) por vias do DJEN. Então, à época em que já estava representado por um escritório de advocacia particular, como se vê do R.I. às fls. (504-512), mas não interpôs o competente Recurso Inominado no prazo legal de 10 (dez) dias úteis. Prova de que já era representado por ESCRITÓRIO DE ADVOGADOS PARTICULARES, é a PROCURAÇÃO (DOC.12), que datada de 30/04/2025.
Diante desse transcurso in albis do prazo de recorrer, o d. juízo de primeiro grau, em decisão acertada, certificou a intempestividade do recurso inominado e o consequente trânsito em julgado da sentença às fls. (513), e, decisão às fls. (514). Tudo dentro da normalidade.
O IPRC falhou em não atender comandos do C.N.J. que reformulou os prazos de citações e intimações, através das Resolução CNJ nº 455/2022, com as atualizações e prazos fatais reforçados pela Resolução CNJ nº 569/2024, mormente, em face dessa última, entrando em vigência à partir de 16/05/2025. 
Todavia, inconformado, o IPRC, já por intermédio da nova patrona, peticionou o AGRAVO DE INSTRUMENTO em autos próprios alegando suposta falha na intimação, requerendo a reabertura do prazo. Advindo julgamento, a Egrégia 8ª Turma Recursal, em decisão teratológica e manifestamente ilegal, acolheu o pedido e decidiu pela possibilidade de reabrir o prazo recursal, desconsiderando a preclusão temporal já operada.
Quanto a isso, à agravada continua em busca de justiça, porque não é lícito prazo em dobro em juizados especiais (art.7º, da L.F nº 12.153/2009), para prática de qualquer ato e, assim não fosse, certo é que para o RECURSO INOMINADO não há. 
Nesse diapasão, a Reclamante opôs Embargos de Declaração (DOC. 04), sem sucesso, mas caracterizando o devido prequestionamento da matéria e sustentando que: 
(i) a representação por advogado particular afasta as prerrogativas da Fazenda Pública; 
(ii) a intimação via DJEN é a regra, e o dever de acompanhamento era do patrono; e 
(iii) a decisão afrontava diretamente as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o processo eletrônico. 
Para surpresa da Reclamante, a autoridade Reclamada não apenas rejeitou os embargos, mas trancou o RECURSO EXTRAORDINÁRIO invocando o Tema 181 do STF, de Repercussão Geral para obstar a sua subida ao EXCELSO, sob o argumento de que a discussão sobre pressupostos de admissibilidade recursal (tempestividade) seria de natureza infraconstitucional (doc. 1, pp. 2-3 – sem os grifos do original).

Sustenta, em suma, que:

[...] não estamos diante de uma simples tempestividade que tem natureza infraconstitucional, mas sim de USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA do STF, a quem, concessa venia, detém a exclusiva competência de julgar atos contra as decisões do C.N.J, como já restou pacificado no julgamento da ADI Nº 4412. 
E é contra tal decisão ‘que usurpa da competência do STF e afronta a autoridade do CNJ’, que se ajuíza a presente Reclamação (doc. 1, p. 3 – sem os grifos do original).

Quanto à inaplicabilidade do Tema 181 RG e a afirmada usurpação de competência, aduz o seguinte: 

A presente Reclamação não visa rediscutir o mérito de pressupostos de admissibilidade recursal. O objeto é muito mais grave: demonstrar que a autoridade Reclamada, ao ignorar e decidir contra as normas expressas do Conselho Nacional de Justiça sobre a sistemática das intimações eletrônicas, usurpou a competência deste Pretório Excelso para garantir a autoridade dos atos do CNJ em todo o território nacional (CF, art. 102, I, "l"). 
Assim, a controvérsia não é meramente infraconstitucional, como tenta fazer crer a decisão Reclamada da 8ª Turma Recursal do Colégio de Juizado Especial de Faz. Pública do Estado de São Paulo, que invocou o Tema 181 do STF para trancar o R.E. 
A questão na verdade, é de natureza constitucional direta, pois envolve a violação da estrutura de governança do Poder Judiciário, na qual o CNJ, sob a chancela do STF, detém a competência para regulamentar o processo eletrônico (CPC, art. 196), através de Resoluções o C.N.J. reformulou os prazos de citações e intimações, fez isso, com as Resolução CNJ nº 455/2022, com as atualizações e prazos fatais reforçados pela Resolução CNJ nº 569/2024, mormente, em face dessa última, que vigorava desde 16/05/2025 (doc. 1, p. 4 – sem os grifos do original).

Argumenta, ainda, que:

Conforme fixado por este Excelso Pretório no julgamento da ADI 4412, a sindicabilidade das decisões e atos normativos do Conselho Nacional de Justiça, no exercício de suas competências constitucionais, é de exclusividade do Supremo Tribunal Federal. Ao chancelar a desídia do Instituto réu — que descumpriu o prazo peremptório de cadastramento no Domicílio Judicial Eletrônico (Art. 19 da Res. 455/2022) — e "ressuscitar" um prazo recursal já sepultado pela preclusão, o Colégio Recursal de São Paulo não apenas decidiu sobre prazo, mas sim exerceu controle de legalidade sobre norma do CNJ, esvaziando a eficácia do projeto nacional "Justiça 4.0" (doc. 1, p. 6).

Formula os seguintes pedidos:

a) A concessão da medida liminar, determinando-se a imediata suspensão do Processo nº 0113575-89.2025.8.26.9061 (DOC.01), em trâmite perante a autoridade Reclamada, até o julgamento de mérito da presente Reclamação;
[...]
d) Ao final, seja julgada TOTALMENTE PROCEDENTE a presente Reclamação para: d.1) Cassar em definitivo o acórdão proferido pela Egrégia 8ª Turma Recursal que determinou a reabertura do prazo recursal; d.2) Restabelecer a eficácia da decisão do juízo de primeiro grau que reconheceu a intempestividade do Recurso Inominado e certificou o trânsito em julgado da sentença; d.3) Requer a condenação do Reclamado (IPRC) ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do Art. 85, § 2º e § 3º do CPC, em caso de resistência à presente ação (doc. 1, p. 11 – sem os grifos do original).

É o relatório. Decido. 
 
Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

A reclamação é improcedente, pois não houve usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal ou aplicação equivocada do Tema 181 RG.

No caso, a autoridade reclamada deu provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que deixou de receber o recurso inominado do Instituto de Previdência do Município de Rio Claro – IPRC, ora beneficiário, com fundamento na sua intempestividade, sob os seguintes fundamentos:

O recurso inominado é tempestivo. 
A advogada em nome da qual houve publicação do Diário da Justiça foi exonerada do cargo em 30.01.2025 (fls.5). Consequentemente, quando proferida a r. sentença (fls.471/475 18.07.2025), o Instituto de Previdência do Município de Rio Claro não estava representado por ela. 
Além da publicação no Diário da Justiça (22.07.2025), em nome da referida advogada (fls.477 dos autos de origem), o Instituto de Previdência do Município de Rio Claro foi intimado através do portal eletrônico, com remessa no dia 16.08.2025 (fls.482 dos autos de origem). 
No mesmo dia em que se iniciou o prazo da intimação da sentença para o agravante, em 27.08.2025 (certidão de fls.501 dos autos de origem), o Instituto de Previdência do Município de Rio Claro peticionou nos autos informando a exoneração da Dra. Rosemari e manifestando ciência inequívoca da r. sentença (fls.488/490 dos autos de origem). 
O recurso inominado foi interposto no dia 04.09.2025, dentro do prazo legal de dez dias, previsto no art.42, “caput”, da Lei nº9.099/95, o qual somente findaria em 10.09.2025. 
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento revogar a r. decisão combatida (doc. 10, pp. 3-4 – sem os grifos do original).

Em síntese, entendeu-se pela tempestividade do recurso inominado porque a publicação da sentença no DJe ocorreu em nome de advogada já exonerada do cargo desde 30/1/2025, razão pela qual o Instituto de Previdência do Município de Rio Claro não mais se encontrava regularmente representado por ela. 

Considerou-se válida, portanto, a posterior intimação realizada por meio do portal eletrônico, cuja remessa ocorreu em 16/8/2025. 

Destacou-se, ainda, que, no mesmo dia em que se iniciou o prazo recursal, o Instituto peticionou nos autos informando a exoneração da patrona e manifestando ciência inequívoca da sentença. Assim, concluiu-se que o recurso inominado interposto em 4/9/2025 observou o prazo legal de dez dias previsto no art. 42 da Lei n. 9.099/1995, motivo pelo qual foi dado provimento ao agravo de instrumento para revogar a decisão que havia reconhecido a intempestividade.

Em seguida, opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, nestes termos:

Afasta-se a alegação de erro material, não verificado no caso, sobretudo à luz da jurisprudência do E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, segundo a qual ‘erro material é aquele evidente, decorrente de simples erro aritmético ou fruto de inexatidão material, e não erro relativo a critérios ou elementos de julgamento (EDcl no AgRg no REsp 1.234.057/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 28/06/2011, DJe 01/07/2011)’.
O acórdão embargado reconheceu, expressamente., o alegado comparecimento espontâneo do réu a fls.488/490 dos autos de origem e, consequentemente, sua ciência inequívoca da r. sentença, nos seguintes termos: 
‘No mesmo dia em que se iniciou o prazo da intimação da sentença para o agravante, em 27.08.2025 (certidão de fls.501 dos autos de origem), o Instituto de Previdência do Municípiode Rio Claro peticionou nos autos informando a exoneração da Dra. Rosemari e manifestando ciência inequívoca da r. sentença(fls.488/490 dos autos de origem).’ (grifos nossos) 
Não há contradição ou obscuridade pois o acórdão analisou a questão relativa ao início do prazo para interposição do recurso inominado, - que não se confunde com a data de remessa da sentença ao portal eletrônico (fls.482 dos autos de origem) -, bem como data da ciência da sentença manifestada pelo recorrente (fls.488/490 e 501 dos autos de origem). 
O encaminhamento da sentença ao portal eletrônico(certificado a fls.482 dos autos de origem), não é termo inicial do prazo recursal, que somente ocorreu com a ciência inequívoca da sentença,manifestada a fls.488/490 dos autos de origem, no mesmo dia em que se iniciaria o prazo no portal eletrônico, nos termos do art.5º, §3º, da Lei nº11.419/2006. 
Neste sentido dispôs o acórdão: [...]
O acórdão embargado reconheceu que a intimação pelo portal eletrônico ocorreu de forma regular, inexistindo obscuridade ou contradição. 
Ausentes os pressupostos legais para acolhimento dos embargos, observa-se, igualmente, a impossibilidade de reconhecimento do efeito infringente. 
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os embargos (doc. 10, pp. 6-9 – sem os grifos do original).

O acórdão que manteve a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário em virtude da ausência de repercussão geral reconhecida pelo Tema 181 RG, por sua vez, tem o seguinte teor:

O recurso não comporta conhecimento, posto que as razões recursais estão dissociadas do caso concreto. 
Com efeito, a agravante alega que o v. acórdão impugnado teria reconhecido a nulidade de uma intimação por desídia da própria parte, ignorando norma cogente do Conselho Nacional de Justiça. 
Contudo, o que se verifica é que o agravado já estava devidamente cadastrado no Portal Eletrônico, tanto que recebeu as intimações anteriores por este meio, não existindo a suposta desídia em se cadastrar no Portal Eletrônico. 
Dessa forma, nos termos da Resolução CNJ n. 455/2022, a intimação do agravado deveria mesmo ter sido realizado (assim como o foi posteriormente) pelo Portal Eletrônico, e não pelo DJEN. 
Ante o exposto, pelo meu voto, NÃO CONHEÇO do agravo interno (doc. 5, pp. 144-145).

Da leitura dos fundamentos adotados nos atos impugnados, entendo que não houve a alegada aplicação indevida do Tema 181 RG, tampouco usurpação da competência desta Suprema Corte, pelas razões a seguir.

Os fundamentos do julgamento do RE 598.365 RG/MG – Tema 181 RG são aplicáveis ao caso concreto: 

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA D REPERCUSSÃO GERAL. 
A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 
Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso "elemento de configuração da própria repercussão geral", conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608.

No caso, a controvérsia instaurada na origem diz respeito à regularidade da intimação eletrônica do IPRC e, consequentemente, à definição do termo inicial do prazo para interposição do recurso inominado, à luz das disposições da Lei n. 11.419/2006 e de Resoluções do Conselho Nacional de Justiça. 

Os atos reclamados assentaram, em síntese, que a publicação realizada em nome de advogada anteriormente exonerada não seria apta a deflagrar o prazo recursal, bem como que o IPRC já se encontrava regularmente cadastrado no portal eletrônico, tendo manifestado ciência inequívoca da sentença em momento posterior.

Nesse contexto, observa-se que a insurgência da reclamante está voltada, essencialmente, à interpretação conferida pela autoridade reclamada aos normativos infraconstitucionais e regulamentares do Conselho Nacional de Justiça relativos às intimações eletrônicas e à contagem de prazo processual, matéria destituída de natureza constitucional direta.

Ademais, cumpre ressaltar, ainda, que, no julgamento da ADI 4.412/DF, assentou-se a competência originária exclusiva do Supremo Tribunal Federal para o processamento e julgamento de ações ajuizadas contra atos do Conselho Nacional de Justiça praticados no exercício de suas atribuições constitucionais, matéria que também não se confunde com a discutida nos presentes autos.

Recordo que esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, quando há manifesta teratologia, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu neste caso. Nesse sentido, cito o seguinte julgado: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOSCONHECIDOSCOMOAGRAVOREGIMENTAL. ALEGADA USURPAÇÃODECOMPETÊNCIADOSUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AGRAVO DESPROVIDO. 
I- Não houve usurpação de competência do STF pela decisão reclamada, que, ao aplicar a sistemática da repercussão geral, de forma irreparável, com base no Tema 339 (AI 791.292-QO-RG/PE), respeitou integralmente a competência estabelecida pelo art. 1.030, I, a, do CPC. 
II- Esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia, o que, não ocorreu no caso. 
III- O que pretende a agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. IV- Agravo regimental desprovido (Rcl 62.237 ED, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/10/2023).

Vejam-se os seguintes julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal: 

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. GARANTIA DA OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMAS 181 E 1.022). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA E USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, por entender que não houve, na origem, equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral, com base no Tema 181 RG, pois os fundamentos do julgamento do RE 598.365 RG/MG são aplicáveis ao caso concreto. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão do Tribunal de origem desrespeitou o que decidido por esta Suprema Corte no RE 688.267/CE (Tema 1.022 da Repercussão Geral). III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal apenas admite reclamação para correção de equívocos na aplicação da sistemática da repercussão geral em situações de manifesta teratologia, o que não foi demonstrado no caso em análise. 4. O Tribunal de origem corretamente aplicou o Tema 181 da Repercussão Geral. 5. O reconhecimento da incidência do Tema 181 RG afasta a possibilidade de aplicação do Tema 1.022 RG, que trata de matéria diversa. 6. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso, conforme jurisprudência consolidada do STF. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, I, l; CPC, art. 1.030, I, “a”. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 688.267 RG/CE, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e STF, RE 598.365 RG/MG, Rel. Min. Ayres Britto (Rcl 73.452 AgR/MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21/2/2025).

DIREITO CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AI 791.292/PE (TEMA 339 RG) E RE 598.365 RG/MG (TEMA 181). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA  RECLAMAÇÃO  COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, proposta por afirmada afronta ao que decidido no Agravo de Instrumento 791.292/PE e no Recurso Extraordinário 598.365/MG, respectivamente, Temas 339 e 181 da Sistemática da Repercussão Geral.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o Tribunal de origem  aplicou adequadamente os temas de repercussão geral indicados como paradigmas de controle.
III. Razões de decidir
3.  O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral pelos Tribunais, salvo evidente teratologia, o que ora não se verifica.
4. No caso em análise, o agravante não trouxe fundamentação adequada para demonstrar a teratologia do ato reclamado.
5. O agravante pretende, na verdade, usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. 
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
_________
Jurisprudência relevante citada:  AI 791.292/PE (Tema 339 RG); RE 598.365 RG/MG (Tema 181 RG); Rcl 58.363 ED-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023; Rcl 60.416 ED/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21/8/2023; Rcl 53.626 AgR-ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17/10/2022; Rcl 59.894 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/8/2023; Rcl 53.339 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6/7/2023; Rcl 58.998 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16/6/2023; Rcl 58.363 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023; Rcl 61.891 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 1º/12/2023 (Rcl 90.124/ES, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6/4/2026).

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. 2. Direito Processual Civil. 3. Alegada aplicação equivocada do tema 181 da repercussão geral pelo Tribunal de origem. 4. Ausência de teratologia na aplicação da sistemática da repercussão geral pela autoridade reclamada. Usurpação da competência do STF não configurada. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental (Rcl 67.052 AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/5/2024).

O que pretende a reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 16/9/2015). No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.142 (RE 1.309.081-RG/MA). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade do Tema 1.142/RG. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV- Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 61.891 AgR/DF, da minha relatoria,  Primeira Turma, DJe 1º/12/2023).

Posto isso, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).

 Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 8 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin    
Relator